Tribunal: TJMT
Processo: 1010617-87.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010617-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL LEITE CARDOSO - CPF: 010.567.651-94 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL – PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS -

ART. 64, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE.

O art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por LUIZ MIGUEL LEITE CARDOSO, visando garantir a observância de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado.

O Reclamante sustenta que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou a sua incompetência para apreciar o Recurso de Apelação interposto contra o Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação do Reclamante no concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica – Biologia (Ampla Concorrência) – Polo de Diamantino – Município de São José do Rio Claro, regulado pelo Edital nº 005/2009 – SAD/MT.

Aduz que os autos foram remetidos à Turma Recursal, visto que o valor da causa (dez mil reais) está incluso no patamar de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Explica que a Turma Recursal não encaminhou os autos ao juízo competente para reapreciação da sentença, qual seja, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, mantendo o
decisum
proferido por juízo declaradamente incompetente.

Relata que opôs Embargos de Declaração, nos quais alegou a necessidade de reapreciação dos atos decisórios pelo juízo competente de primeira instância, sob pena de nulidade pela supressão de instância e requereu o encaminhamento dos autos ao juízo
a quo
; porém, os aclaratórios foram rejeitados.

Verbera que as decisões e atos praticados por juízo incompetente se mantém tão somente até reapreciação pelo juízo competente, qual seja, pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, evitando a supressão de instância.

Ao final, pugna pela suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência do pedido.

O pedido liminar não foi concedido (ID 99834487).

As informações foram prestadas (ID 101362994).

Contestação do Estado de Mato Grosso ao id. 108296966.

Em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da reclamação (ID 110290494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 988.
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -

garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(...)§ 5º
É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Nos termos da legislação processual civil, caberá reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou recurso especial repetitivo.

Convém ressaltar que o Reclamante não se insurgiu contra a decisão proferida neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e remeteu o feito à E. Turma Recursal, para apreciar o recurso interposto nos autos.

Assim,
presume-se que o silêncio do Reclamante quanto aquela decisão, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica.

Não bastasse, na decisão que declinou a competência, a Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, consignou que era
desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo
(ID 91161482 - Pág. 8).

Desse modo, o Juízo da
Turma Recursal no cumprimento da decisão exarada, manteve a sentença e analisou o recurso.

Convém consignar, ainda, que o art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

- O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)

-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)

- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019 - destaquei).

Desse modo, como destacou a Procuradora de Justiça, o Reclamante se vale da presente medida como novo intento recursal, o que deve ser prontamente rechaçado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a presente Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022